Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714774-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO HENRIQUE COELHO DE SOUZA RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE DECISÃO Intimado a promover o recolhimento das custas e do preparo, o recorrente manteve-se inerte (ID 66229685). Assim, reconheço a deserção do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 31 do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator